Tribunal: TJMT
Processo: 1061794-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061794-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA PAULINA MARTINS - CPF: 041.224.011-43 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT..

Agravo Interno nº:
1061794-48.2025.8.11.0001

Agravante(s):
MARTA PAULINA MARTINS.

Agravada(s):
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso inominado e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de falha na prestação de serviço bancário e indenização por danos morais decorrentes do bloqueio de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pelo bloqueio da conta sem notificação prévia; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do CDC; (iii) determinar se o bloqueio da conta por suspeita de fraude configura ato ilícito indenizável; e (iv) verificar a existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude constitui exercício regular de direito, quando amparado em indícios concretos provenientes de outra instituição financeira.

A instituição financeira comprova a notificação prévia da consumidora acerca do bloqueio, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

A parte autora não demonstra a existência de saldo na conta no momento do bloqueio, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inexistentes no caso concreto.

A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

O recurso apresenta caráter protelatório, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária por fundada suspeita de fraude constitui exercício regular de direito quando precedido de notificação ao consumidor.

2. A inversão do ônus da prova no CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.

3. A ausência de comprovação de saldo ou de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

4. A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002292-81.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.08.2025; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 339302856, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou

provimento,
mantendo
a sentença singular que
julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de notificação;

2) A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de direito básico do consumidor;

3) Inexistência de conduta ilícita por parte da agravante que pudesse ter violado princípios ou cláusulas contratuais, apta a justificar o bloqueio e o encerramento unilateral de sua conta bancária, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil;

4) Indenização por danos morais;

5) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 339302856, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante mantinha conta corrente junto à parte reclamada, a qual foi bloqueada sem prévia comunicação, impedindo-a de utilizar os serviços bancários e de acessar o saldo disponível, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O demandado, por sua vez, em sede de contestação (ID 329461871), sustenta que o bloqueio da conta da parte autora foi realizado para fins de análise, em razão da identificação de apontamento de fraude em outra instituição financeira, relacionado à denúncia envolvendo operação realizada via PIX.

(...)

No caso,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço por parte do demandado, uma vez que não há comprovação da existência de saldo na conta digital de sua titularidade.

Ressalte-se, ainda, que o reclamado procedeu à notificação prévia acerca do bloqueio da conta,
conforme relatado na petição inicial.

(...).”

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 28
, nos seguintes termos:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Cumpre registrar que outra instituição financeira identificou indícios de fraude relacionado à conta da autora na instituição reclamada, conforme demonstrado pelas telas sistêmicas acostadas aos autos (ID 329461871, pág. 6),
as quais não foram impugnadas de forma específica pela agravante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. PARCIAL PROCEDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude não configura ato ilícito passível de indenização
.

Na forma da Resolução n° 2.025/1993,
é lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente
, inclusive quanto aos motivos do cancelamento, o que se evidencia ter ocorrido (ID 288003898 e 288003897/2º grau).
(TJMT - N.U 1002292-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). (Grifei)

Ademais, a agravada demonstrou ter notificado a agravante previamente do bloqueio da conta, desincumbindo-se, portanto, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
a parte autora não demonstrou a existência de saldo na conta bancária à época do bloqueio
, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela agravante
.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

339302856, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026